Tribunal: STJ
Processo: 5194204-82.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214034 - MG (2025/0119634-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A F S S
ADVOGADOS
: LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - MG100040
GLAUBER SOARES MENDES - MG119637
RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA MORAIS - MG150544
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EM
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS
HABEAS CORPUS
NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade
ou omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma
vez, que não há evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há
contradição nem omissão no aresto embargado; ao contrário, as premissas
e conclusões guardam perfeita coerência entre si.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 07:57:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: efb9ebbc-25cf-4721-b2dc-a240de6fc4a0

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214034 - MG (2025/0119634-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A F S S
ADVOGADOS
: LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - MG100040
GLAUBER SOARES MENDES - MG119637
RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA MORAIS - MG150544
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EM
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS
HABEAS CORPUS
NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade
ou omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma
vez, que não há evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há
contradição nem omissão no aresto embargado; ao contrário, as premissas
e conclusões guardam perfeita coerência entre si.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por A F S S ao acórdão da Sexta Turma
desta Corte.
Nas razões, a parte embargante aduziu que o acórdão padece de
contradição, destacando que, em caso semelhante, a Sexta Turma entendeu que o
fato de o investigado estar foragido não impede a concessão de medidas menos
severas.
Aduz, ainda, a existência de omissão, pois o acórdão não analisou a
nulidade decorrente do reforço de fundamentação feito pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, violando o direito do acusado a uma decisão judicial devidamente
motivada.
Documento eletrônico VDA49688561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:21
Código de Controle do Documento: c3e4eb93-b966-4830-bf3d-98bce835ef3f

Requer o saneamento dos vícios a fim que a prisão preventiva seja
revogada.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo dos embargantes com o
resultado do julgamento do agravo regimental.
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez
(neste recurso e no pedido de extensão feito no HC n. 967.347/MG), que não há
evidência de constrangimento ilegal.
No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, as
premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si.
Até porque, conforme destaquei no acórdão impugnado, a prisão preventiva
foi justificada não apenas na fuga do ora embargante, mas também no modus operandi
usado por ele para a prática dos crimes, pois a análise dos autos demonstram que ele
criava empresas fantasmas para sonegar tributos estaduais, em especial o ICMS,
gerando, inclusive créditos tributários indevidos.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, destacou, ainda, que o lucro
ilícito era reinserido no mercado com aquisição de diversos bens de elevado valor, tais
como veículos, imóveis e gado, além de serem empregados em investimentos de
(fl. 9.270).
construção civil
Não há falar também em omissão no julgado.
Os argumentos apresentados no acórdão originário não representam uma
complementação de uma decisão judicial sem fundamentação. Eles são resultado do
dever de prestação jurisdicional, acionado pelo
originário, que exigiu
habeas corpus
uma análise detalhada dos elementos já presentes nos autos. O objetivo foi verificar a
existência de ilegalidade na decretação da custódia cautelar, que, certamente, foi
suficientemente fundamentada pelo juízo inicial.
Documento eletrônico VDA49688561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:21
Código de Controle do Documento: c3e4eb93-b966-4830-bf3d-98bce835ef3f

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49688561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:21
Código de Controle do Documento: c3e4eb93-b966-4830-bf3d-98bce835ef3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no RHC 214.034 / MG
Número Registro: 2025/0119634-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000245105846000
10000245194204000
10000245194204001
50047821320248130704
50072270420248130704 50095265120248130704 51942048220248130000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A F S S
ADVOGADOS
: LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - MG100040
GLAUBER SOARES MENDES - MG119637
RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA MORAIS - MG150544
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A F S S
ADVOGADOS
: LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - MG100040
GLAUBER SOARES MENDES - MG119637
RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA MORAIS - MG150544
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50818307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:00
Código de Controle do Documento: ed4a86c8-050e-4f49-8416-45eece49a374

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:00
Código de Controle do Documento: ed4a86c8-050e-4f49-8416-45eece49a374